Tribunal: STF
Processo: HC 250909
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Paciente genitora de criança menor de 12 anos. Liminar deferida durante recesso forense. Julgamento de mérito. Preenchimento dos requisitos do arts. 318, V, e 318-A do CPP. Extensão dos efeitos do benefício deferido à corré pelo magistrado de primeiro grau. Art. 580 do CPP. Similitude fática e jurídica entre corré e paciente. Ratificação da liminar. Concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. Possibilidade de a instância ordinária impor medidas cautelares adicionais.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maria Eduarda Ferrão Freitas contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 967.201/PE.



    Em 29.11.2024, a paciente e outros três corréus foram presos em flagrante pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 311 do Código Penal) (evento 4, fls. 42-5). 



    Após a conversão do flagrante em prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau substituiu a segregação cautelar da corré Fernanda Silva Barbosa pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP (evento 2, fls. 2-3). Ao argumento da similitude fático-jurídica entre a corré e a paciente, a Defesa formulou requerimento de extensão do benefício. Narra a inicial que o pleito, contudo, não foi apreciado pelo juízo singular. 



    Ato contínuo, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco indeferiu o pedido de liminar no HC 0056304-97.2024.8.17.9000 impetrado pela Defesa (evento 2, fls. 14-5).



    Irresignada, a Defesa impetrou o HC 967.201/PE junto ao Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente o writ.



    Na presente impetração, a Defesa sustenta o conhecimento do habeas corpus dada a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal. Assevera a possibilidade de extensão da prisão domiciliar concedida à corré Fernanda, nos termos do art. 580 do CPP. Ressalta que a paciente é genitora de criança menor de 12 anos que depende de seus cuidados. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar (evento 1). 



    No dia 31.12.2024, o Presidente deste Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, deferiu o pedido de liminar “para, excepcionalmente, conceder prisão domiciliar à paciente (art. 318-A do CPP), até o julgamento de mérito deste habeas corpus, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo de origem” (evento 7).



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4, fls. 162-3):



    “(...). 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados...



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024).



    Todavia, a jurisprudência desta Casa, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade. 



    Ao deferir o pedido de liminar para conceder a prisão domiciliar, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, reputou preenchidos os requisitos legais do art. 318-A do CPP, porquanto a paciente é mãe de criança de 04 (quatro) anos de idade e os delitos imputados não foram praticados contra seu filho, tampouco com violência ou grave ameaça a pessoa. Além disso, restou destacada a identidade fática e jurídica da paciente com a corré beneficiada com a prisão domiciliar. Confira-se:



    “(...) 



    7. Decido. 



    8. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.



    9. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 



    10. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora). 



    11. O art. 318-A do CPP estabelece as seguintes condições para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar: “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.” (Grifos acrescidos) 



    12. No caso, o crime imputado à paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco há notícia de que tenha sido praticado na presença ou em desfavor do seu filho. De modo que não considero devidamente fundamentada a decisão de primeiro grau que recusou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    13. A hipótese é de paciente mãe de uma criança com 4 anos de idade, acusada de tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo. Em que pese a quantidade de droga apreendida (5g de crack, 177g de cocaína e 9g de maconha), tenho que incide a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, desde o julgamento do HC Coletivo 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, apreciado pela Segunda Turma. Vejam-se, nessa linha, o HC 190.922-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 169.406-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, cuja ementa reproduzo:



    (...).



    14. Não bastasse isso, verifico que o juízo de primeiro grau deferiu à corré Fernanda Silva Barbosa o benefício ora pretendido. Transcrevo, a seguir, trechos da decisão: 



    Com efeito, como comprova os documentos insertos nos autos, a suplicante é mãe de pessoa menor de 12 (doze) anos de idade, preenchendo, pois, o requisito exigido pelo inc. V, do art. 318, do Código de Processo Penal para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, não havendo, neste momento, elementos outros que reclamem a manutenção da custódia em unidade prisional. Assim, nos termos do art. 318, inc. V, do Código de Processo Penal, SUBSTITUO a prisão preventiva da acusada FERNANDA SILVA BARBOSA pela prisão domiciliar, não podendo se ausentar do interior de sua residência, impondo-lhe, ainda, o monitoramento eletrônico como forma de acompanhar o cumprimento da medida. 



    15. Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar para, excepcionalmente, conceder prisão domiciliar à paciente (art. 318-A do CPP), até o julgamento de mérito deste habeas corpus, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo de origem.”



    Revelam os autos que a paciente e outros três corréus foram presos em flagrante, no dia 29.11.2024, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 311 do Código Penal) (evento 4, fls. 42-5). 



    Na audiência de custódia realizada no dia 02.12.2024, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:



    “(...)



    O caso ora sub examine versa sobre tráfico ilícito de entorpecentes, sendo certo que, conforme auto de apresentação e apreensão, apreendeu-se cinco gramas de crack, diz-se o auto aproximadamente 177 gramas de cocaína e aproximadamente 9 gramas de maconha. Do material estupefaciente apreendido trata-se de uma multiplicidade de droga e de interessante quantidade, sobremodo no que tange à cocaína, que, juntamente com o crack é entorpecente com alto poder viciante retirando autonomia da vontade do autuado que para suprir a necessidade do vício se propõe à prática de outros tantos crimes, inclusive de caráter patrimonial e mesmo contra a vida, colocando em xeque a ordem social. Dentre os autuados está o sr. Jorge Vinicius Silva Santos que traz consigo uma longa relação de atos infracionais, os quais, como se sabe não podem ser caracterizados como antecedentes criminais, todavia conforme decidido pelo STJ quando do julgamento do HC 510.535/SP, tendo como relator o Ministro Reinaldo Soares da Fonseca “a prática de ato infracional embora não possa ser utilizado para fins de antecedência ou maus antecedentes por não ser caracterizado pode ser sopesadas na análise da personalidade do paciente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária”. Nessa toada, se vê que a proximidade do autuado Jorge Vinicius Silva com atos ilegais dentro da seara do direito penal condiz a conclusão do quanto ele é afeito à prática de ilícitos, resultando na violação da ordem pública. Não está muito longe a situação também do autuado Lucas Rodrigo Alves da Silva que, de acordo com os anais do TJPE, responde nesta mesma Comarca, mais precisamente na 2ª Vara Criminal a um processo por tráfico ilícito de entorpecente. No que se refere as autuadas mais precisamente a respeito das suscitadas ilegalidades das respectivas prisões, anoto que uma e outra foi encontrada em companhia de um e outro acusado. Ao lado disso, a acusação que se lhes faz não é apenas em relação ao crime de tráfico de entorpecente, mas também em relação a associação para o tráfico, daí porque não tem como acolher a alegação defensiva de que com as mesmas nada fora encontrado vez que o crime de associação para o tráfico é no dizer da mesma doutrina crime permanente. Sendo assim, com a vênia devida rechaço a alegação de ilegalidade de prisão e em consequência homologo a prisão em flagrante. Vencida e ultrapassada tais alegações, no tocante ao status libertatis dos autuados após sopesar a pretensão formulada pelo Ministério Público frente ao que disse pretender a defesa, pelos mesmos fundamentos dantes já gizados converto em preventiva a prisão dos autuados. Nada obstante o pleito formulado pela defesa de Maria Eduarda Ferrão Freitas para que uma vez presa lhe seja concedida prisão domiciliar, sinto que, neste momento, a falta de elementos outros não tem como aferir a necessidade de tal espécie de prisão pelo só fato de alegar filha menor, o que para tanto faz necessário maiores elementos de prova a esse respeito. 



    Em 12.12.2024, o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória de Santo Antão/PE, após manifestação favorável do representante ministerial, deferiu o pleito da corré Fernanda Silva Barbosa para substituir a prisão preventiva por domiciliar, com imposição de monitoramento eletrônico. Extraio da respectiva decisão:



    “Vistos etc. 



    FERNANDA SILVA BARBOSA, qualificada nos autos e assistida por profissional bastante, aporta neste Juízo pleiteando a substituição da prisão preventiva em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar.



    Com vista dos autos, o Representante do Órgão Ministerial opinou pelo deferimento do pedido.



    Ponderado no que interessa, DECIDO.



    Com efeito, como comprova os documentos insertos nos autos, a suplicante é mãe de pessoa menor de 12 (doze) anos de idade, preenchendo, pois, o requisito exigido pelo inc. V, do art. 318, do Código de Processo Penal para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, não havendo, neste momento, elementos outros que reclamem a manutenção da custódia em unidade prisional.



    Assim, nos termos do art. 318, inc. V, do Código de Processo Penal, SUBSTITUO a prisão preventiva da acusada FERNANDA SILVA BARBOSA pela prisão domiciliar, não podendo se ausentar do interior de sua residência, impondo-lhe, ainda, o monitoramento eletrônico como forma de acompanhar o cumprimento da medida.



    Ciente a acusada da condição ora imposta, e que o descumprimento poderá significar a revogação do benefício, lavre-se o respectivo Alvará de Soltura, se por al não deva permanecer presa, o qual deverá ser cumprido pela Unidade Prisional somente após a aposição do equipamento de monitoramento eletrônico.



    Após, aguarde-se o pertinente Inquérito Policial.”



    Convém ressaltar que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 09.10.2018, foi concedida ordem coletiva “para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes (...), enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. 



    Nesse sentido, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte “A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, sendo válido o afastamento do benefício quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente, consoante entendimento firmado no julgamento do HC nº 143.641, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/10/2018.” (HC 229.338 AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.08.2023). 



    Sem aprofundar no exame de mérito da imputação, cuja incursão compete às instâncias ordinárias, verifico, ao exame das circunstâncias concretas do caso, em especial que a paciente, primária, 22 anos de idade, detentora de residência fixa, é mãe de criança menor de 12 (doze) anos e o crime não foi cometido na presença ou em desfavor de seu filho, nem com violência ou grave ameaça a pessoa. 



    Além de observadas as balizas legais dos arts. 318, V, e 318-A do CPP, na linha da medida cautelar anteriormente deferida, “não considero devidamente fundamentada a decisão de primeiro grau que recusou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar”. 



    Ademais, o magistrado de primeiro grau utilizou a mesma fundamentação ao converter o flagrante em prisão preventiva da paciente e da corré Fernanda. Não obstante a similitude fática e jurídica entre elas, apenas a corré foi beneficiada com a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, pois, “como comprova os documentos insertos nos autos, a suplicante é mãe de pessoa menor de 12 (doze) anos de idade, preenchendo, pois, o requisito exigido pelo inc. V, do art. 318, do Código de Processo Penal para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar”. Naquela ocasião, o magistrado de primeiro grau ainda registrou a inexistência de “elementos outros que reclamem a manutenção da custódia em unidade prisional”.



    Nesse contexto, reputo adequada a extensão da prisão domiciliar em favor da paciente Maria Eduarda Ferrão Freitas, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - “No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros” -, uma vez constatada a identidade fática e jurídica com a corré.



    Ante o exposto, forte nos arts. 647 do CPP e 192, caput, do RISTF, ratificando a liminar anteriormente deferida, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, facultando ao juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente